Tribunal: TJDFT
Processo: 0711933-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711933-90.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA RECORRIDA: CRISTIANE MARIA DE JESUS SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINARES. DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. ERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. MÉRITO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. ART. 508 CPC. INOCORRÊNCIA. SISTEMA OPT IN. INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas. Inteligência do art. 507, CPC. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido. 2. O magistrado é o destinatário da prova e, conforme o princípio da persuasão racional, a ele compete avaliar a necessidade ou não de sua produção, bastando indicar as razões da formação de seu convencimento. 2.1. Na hipótese dos autos, o juízo "a quo" reputou desnecessária a dilação probatória ao decidir pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença fundamentando sua decisão nos documentos anexados pela autora. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. A apelante comprovou que, além de proprietária de unidade imobiliária do empreendimento demandado, reside no imóvel fazendo jus ao recebimento da indenização por danos morais a que a construtora foi condenada em ação coletiva, não havendo que se falar em ilegitimidade para propor o presente cumprimento individual. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 4. Embora a eficácia preclusiva da coisa julgada prevista no artigo 508 do CPC diga respeito a uma limitação da coisa julgada, não equivale a dizer que aquilo que deixou de ser alegado pelas partes, e não declarado na sentença, formará a coisa julgada material, pois não se pode admitir que uma sentença se baseie em causas de pedir que não estavam no processo. 4.1. No caso dos autos, a ação individual ajuizada pela autora e reputada como paradigma para a eficácia preclusiva tratou de indenização de danos emergentes envolvendo o atraso na entrega da unidade e o pagamento de juros de mora pelo período, enquanto o cumprimento individual da sentença coletiva refere-se a danos morais decorrentes da não entrega de área de lazer comum no empreendimento, impedido a aplicação da eficácia preclusiva da coisa julgada. 5. Se o autor da ação individual não a suspender quando tiver conhecimento da demanda coletiva, por ela não pode ser beneficiado no caso de procedência, por aplicação do sistema opt in. 5.1. A ausência de similitude entre as causas de pedir e pedidos da ação individual em relação à ação civil pública afasta a necessidade de suspensão do feito individual pela ciência das partes sobre a ação coletiva, bem como a aplicação do sistema opt in. 6. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. A recorrente aponta violação aos artigos 1.022 e 489, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo e que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022 e 489, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt no REsp 1869637/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 21/9/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017